Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-88.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-88.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDIR BARBOSA - CPF: 011.534.472-15 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento na prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 1994, data em que o autor resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao PASEP, por ocasião de sua aposentadoria.

Autor sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 08.10.2023, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, e postula o reconhecimento da não ocorrência da prescrição, a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, e a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento dos danos materiais e morais vinculados ao PASEP está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

III. Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que o autor tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 1994, por ocasião do saque realizado após a sua aposentadoria, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão nº 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desª Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Waldir Barbosa

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano material e moral que move contra o
Banco do Brasil S.A.,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões, o apelante sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição deveria ser a data em que tomou ciência dos desfalques, qual seja, em 08.10.2023, conforme tese do STJ firmada no Tema 1150. Argumenta quanto à responsabilidade objetiva do banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP; e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos, além da compensação pelos danos morais suportados. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da não ocorrência de prescrição e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 252224762).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Waldir Barbosa
manejou ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano material e moral em desfavor de Banco do Brasil S.A., discorrendo que p
or ocasião de sua aposentadoria, o autor se dirigiu ao banco réu com o objetivo de efetuar o levantamento dos valores existentes em sua conta vinculada ao PASEP. No entanto, foi surpreendido ao ser informado de que sua conta se encontrava zerada e que não haveria valores disponíveis para saque, conforme alegado pela instituição financeira. Afirma que, à época, ao discutir a situação com colegas aposentados, foi orientado a procurar a agência bancária e requerer, por escrito, uma justificativa formal, considerando a probabilidade de existência de valores depositados na conta PASEP, os quais deveriam ser corrigidos e disponibilizados para saque.

Diante dessa orientação, o autor solicitou os extratos da conta vinculada, requisitando especificamente todos os registros desde o início de sua vida funcional, dado que os depósitos no PASEP ocorreram em período anterior a outubro de 1988. Em resposta, o banco apresentou microfilmagens que evidenciaram a existência de valores depositados, além da realização de saques que não foram autorizados ou realizados pelo autor.

Relata que atuou como servidor público por mais de 30 (trinta) anos e que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, foi criado para distribuir contribuições realizadas pelos entes federativos entre os servidores públicos civis e militares, da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, entidades da administração indireta e fundações. Tal programa foi regulamentado de forma similar ao PIS, destinado aos empregados da iniciativa privada. Ao final, pleiteia a procedência da ação, requerendo a condenação do banco ao pagamento de R$ 838.085,02 (oitocentos e trinta e oito mil e oitenta e cinco reais e dois centavos), a título de danos materiais, em razão dos valores não repassados ou subtraídos de sua conta vinculada ao PASEP, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após a prolação da decisão saneadora, a d. magistrada chamou o feito a ordem e entendeu por acolher a prejudicial de mérito arguida pelo banco, sob o fundamento de que o autor
teve conhecimento do suposto desfalque ou falha no pagamento realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP na data de 30.09.1994, data que resgatou a integralidade do saldo disponível em razão de sua aposentadoria, julgando extinto o processo nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição deveria ser a data em que tomou ciência dos desfalques, qual seja, em 08.10.2023, conforme tese do STJ firmada no Tema 1150. Argumenta quanto à responsabilidade objetiva do banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP; e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos, além da compensação pelos danos morais suportados. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da não ocorrência de prescrição e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que não merece prosperar a irresignação do recorrente. Explico.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese à alegação do apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu em a 08.10.2023, como que fazer crer o recorrente, mas sim, na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu no ano de 1994, segundo afirmação feita por ele mesmo e documentos apresentados na petição inicial.

Nesse contexto, bem pontuou a magistrada
a quo
,
verbis
:

“
No caso o requerido sustentou que o autor teve conhecimento de falha no pagamento quando realizou saque em 30/09/1994, havendo pagamento integral do PASEP, quando da sua aposentadoria no importe de R$ 106,34, na referida data (id. 148488513).

Embora o autor tenha afirmado em sua impugnação (id. 155215349) que as alegações do requerido são equivocadas e parte requerente somente teve ciência dos desfalques em sua conta PASEP na data de 08/10/2023, momento em que requereu o extrato detalhado de sua conta PASEP junto ao requerido, no entanto, é necessário registrar na referida data concernente ao saque realizado teve conhecimento do valor recebido de forma que teve início o prazo prescricional para suscitar eventual falha na prestação do serviço com relação ao pagamento realizado pelo banco demandado.

Vale anotar que conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial da prescrição ocorre quando surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta que se dá quando a parte tem ciência do montante existente na conta vinculada surgindo daí o direito de questionar possíveis erros existentes em seu saldo
”. (id. 252224724)

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.º 1150/STJ.

1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF. Rac n. 070692331202080700011, Rel. Desª. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023)

À vista disso, agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, não merecendo reparos a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025